Tribunal: TJDFT
Processo: 0746225-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COBRANÇA DE TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM. CAUSA DE INCIDÊNCIA LEGÍTIMA. SETENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. As tarifas de registro, conforme o entendimento estabelecido pelo se relacionam ao registro da garantia fiduciária associada ao contrato de financiamento firmado entre as partes no órgão de trânsito competente.
2. A tarifa de avaliação do bem, não é considerada ilegal quando seja demonstrado, no caso concreto, a efetiva prestação do serviço e a ausência de onerosidade excessiva na cobrança.
3. É lícita a cobrança de cobrança de tarifa de registro de contrato para custeio de registro de garantia fiduciária, assim como da tarifa de avaliação do bem, consoante entendimento firmado pelo STJ em sede de recursos repetidos no REsp no 1578553/SP.
4. Na espécie, as tarifas de registro do contrato no órgão de trânsito e avaliação do bem foram expressamente descritas no contrato de forma clara e objetiva, razão pela qual não cabe falar em ilegalidade na cobrança.
5. No caso, a avaliação do bem foi realizada assim não se verifica onerosidade excessiva na cobrança do serviço porque o valor cobrado pela instituição financeira é considerado razoável.
6. Precedentes: Acórdão 1771312, 07344663220228070003, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 8/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1829212, 07513367920238070016, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no DJE: 4/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.